Tribunal: TJDFT
Processo: 0753444-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo e da inexistência de pedido de gratuidade em nome próprio pelo advogado, embora intimado para tanto. A apelação tinha como objeto exclusivo a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O advogado não recolheu preparo nem comprovou hipossuficiência, limitando-se a sustentar a desnecessidade do preparo com base em precedentes relativos a advogado dativo, hipótese distinta da dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 A questão em discussão consiste em definir se a gratuidade de justiça concedida à parte se estende ao advogado em recurso exclusivo sobre honorários, dispensando o recolhimento do preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A gratuidade de justiça é benefício pessoal da parte e não se estende automaticamente ao advogado, conforme art. 99, §5o, do CPC.
4 O recurso exclusivo sobre honorários está sujeito ao preparo, salvo se o advogado comprovar hipossuficiência econômica.
5 A ausência de recolhimento do preparo e de pedido válido de gratuidade pelo advogado, mesmo após intimação, configura deserção, nos termos do art. 1.007, caput e §4o, do CPC.
6 A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT confirma que a gratuidade deferida à parte não alcança o patrono quando o recurso versa apenas sobre honorários.
7 Precedentes relativos a advogado dativo não se aplicam ao caso, pois trata-se de patrono constituído, sem demonstração de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A gratuidade de justiça concedida à parte não se estende ao advogado em recurso que verse exclusivamente sobre honorários de sucumbência, salvo comprovação de hipossuficiência pelo advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§5o e 6o; 1.007, caput e §4o; 932, III; Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.865.199/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14/4/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1670741/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 7/3/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1518381/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27/4/2020; TJDFT, Acórdão 1963138, 0736380-72.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 29/1/2025; TJDFT, Acórdão 1955625, 0738315-50.2024.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024.